Tribunal: TJMT
Processo: 1035477-50.2024.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035477-50.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), ORLANDO SOUZA NUNES - CPF: 006.240.441-57 (AGRAVANTE), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVADO), ALLANA CAROLINE PICOLI - CPF: 049.060.601-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito do Consumidor e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Plano de Saúde. Cancelamento Unilateral por Inadimplemento. Tutela de Urgência Indeferida na Origem. Notificação Prévia Comprovada. Falta de Comprovação dos Requisitos para Concessão da Tutela de Urgência. Decisão Mantida
Recurso Desprovido.

I. Caso em Exame

1.

Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que indeferiu a tutela de urgência consistente na ordem de restabelecimento do Contrato de prestação de serviços de saúde, em razão da falta de notificação prévia.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência a fim de restabelecer o contrato que foi rescindido unilateralmente pela Operadora do plano de saúde por inadimplemento.

III. Razões de decidir

3.

A rescisão do Contrato de plano de saúde motivado por inadimplência exige notificação prévia do consumidor, nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98, e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4.
Apesar de o Agravante sustentar a inexistência de notificação prévia, a Agravada anexou aos autos prova da notificação encaminhada ao e-mail indicado pelo Agravante, no qual foi informado sobre as parcelas em atraso e as consequências do inadimplemento; logo, afastada a probabilidade do direito.

5.

A concessão da tutela de urgência exige a comprovação dos requisitos previstos no artigo 300, do CPC. Não se verifica a probabilidade do direito alegado, tampouco a urgência, uma vez que não há evidências de tratamento médico em curso ou necessidade de medicação contínua que justifique a reativação imediata do Contrato.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “A Operadora de plano de saúde deve comprovar a notificação prévia do beneficiário antes de rescindir o contrato por inadimplência, conforme determina o artigo 13, inciso II, da Lei n. 9.656/98”.

_________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 9.656/98, art. 13, inciso II.

Jurisprudência relevante citada
: AgInt no AREsp n. 2.445.180/PA, Rel. Min. Raul Araújo, j. 15/4/2024; TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2308033-32.2024.8.26.0000, Rel. Claudio Godoy, j. 10/12/2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1035477-50.2024.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Orlando Souza Nunes
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 5.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização Por Danos Morais n. 1074803-88.2024.8.11.0041
ajuizada em desfavor da
Unimed Norte de Mato Grosso – Cooperativa de Trabalho Médico
, indeferiu o pedido de antecipação tutela consistente no restabelecimento do Contrato de prestação de serviços de saúde.

O Agravante, muito embora reconheça a inadimplência, argumenta que o cancelamento do contrato de plano de saúde foi indevido, em especial porque não foi previamente notificado para regularizar o débito.

Aduz que o contrato somente poderia ser cancelado após exauridas todas as tentativas de notificação válida, o que não ocorreu. Afirma que buscou regularizar as parcelas em aberto, mas foi surpreendido com a impossibilidade de reativação do plano.

Por fim, salienta que a manutenção da decisão causará prejuízos porque ficará sem a devida assistência à saúde e medicação necessária.

Requer o provimento do Recurso e o restabelecimento do contrato de plano de saúde.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 258412172).

A Agravada apresentou a Contraminuta (Id. 264647258).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao que se extrai dos autos, o Agravante Orlando Souza Nunes ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais em desfavor da Agravada Unimed Norte de Mato Grosso – Cooperativa de Trabalho Médico, em razão do cancelamento do seu Contrato de Plano de Saúde.

Na petição inicial, informou que não foi previamente notificado e que, ao tentar reativar o Contrato, teve seu pedido negado.

Diante disso, pleiteou a antecipação da tutela a fim de determinar o restabelecimento imediato do Contrato, o que foi indeferido pelo Juiz singular.

Em virtude dessa decisão, o Agravante interpôs este Recurso, em que reitera a existência dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência previstos no artigo 300 do CPC.

Insiste na tese de que não foi previamente notificado. Segundo aduz, sequer foram exauridas todas as tentativas de notificação válida, o que tornaria o cancelamento do Contrato indevido.

Salienta que sofrerá prejuízos caso mantida a decisão,

porque ficará sem a devida assistência à saúde e medicação necessária.

No que se refere ao cancelamento do Contrato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, “
nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/98, é obrigatória a notificação prévia ao cancelamento do contrato por inadimplemento, sendo o próprio ônus da Operadora comprovar a notificação do segurado”.
(AgInt no AREsp n. 2.445.180/PA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024).

Desse modo, é indevido o cancelamento automático se a Operadora do plano deixar de cumprir este requisito a fim de possibilitar a quitação do débito.

Conforme já exposto, o Agravante sustenta a inexistência da notificação prévia e que, mesmo após ter procurado a Agravada para regularizar o débito e reativar o Contrato, teve seu pedido negado.

Da análise dos autos, em especial dos documentos anexados pela Agravada, verifica-se que, em tese, há prova da notificação prévia do Agravante.

No caso, observa-se que a notificação foi encaminhada ao e-mail descrito no contrato (Id. 264647768 – pag. 64) e recebida.

Na notificação constam todas as informações relativas ao atraso das parcelas correspondentes aos meses julho, agosto, setembro e outubro de 2024. Além disso, o documento ressalta expressamente as consequências da mora, qual seja, a possibilidade de rescisão contratual.

De acordo com aquele documento, apesar de o Agravante ter promovido o pagamento da parcela referente ao mês 07/2024, a rescisão do contrato se deu pela falta de pagamento da fatura do mês 08/2024, cujo vencimento estava previsto em 17/08/2024 e que até o 61º (sexagésimo primeiro) dia da inadimplência, e não houve a devida quitação.

Ao que se vê, o Agravante foi notificado para regularizar o débito até o 50º (quinquagésimo) dia e se manteve inadimplente até 61º (sexagésimo primeiro), fato que, em tese, autoriza a rescisão contratual, conforme Cláusula XVI, item 16.1.1, do Contrato (264647268), que encontra respaldo no artigo 13 da Lei n. 9.656/98.

Portanto, em sede de cognição sumária, não é possível entrever a probabilidade do direito alegado no que tange à suposta inexistência de notificação.

De igual modo, não vislumbro o prejuízo de dano irreparável na manutenção da decisão agravada porque não há provas de que o Agravante faz uso de medicação contínua ou se há tratamento em curso que justifique a reativação imediata do Contrato.

Assim, a falta de demonstração dos pressupostos prescritos no artigo 300, do CPC, ao menos por ora, inviabiliza a concessão da tutela de urgência. Por esse motivo, entendo necessário aguardar a instrução probatória a fim de avaliar a conduta abusiva da Agravada, que, até o momento, não foi constatada.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INADIMPLEMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. (...) III. Razões de Decidir 3. A rescisão do plano de saúde deve observar o art. 13, parágrafo único, II, da Lei 9 .656/98, que exige notificação prévia do consumidor. 4. A agravante até agora não comprovou o pagamento da mensalidade de junho de 2024, enquanto a ré, a priori, demonstrou ter enviado notificação sobre o saldo em aberto e o cancelamento do plano. 5. Não foi comprovada, por ora, a necessidade imediata de utilização do plano pela autora, nem tratamento médico em curso. IV. Dispositivo 5. Nega-se provimento ao agravo de instrumento, prejudicado o agravo interno. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23080333220248260000 São Paulo, Relator.: Claudio Godoy, Data de Julgamento: 10/12/2024, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/12/2024).

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025